Tribunal: TJDFT
Processo: 0714735-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. DISCUSSÃO QUANTO À PENHORABILIDADE. NÃO APLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART. 833, INC. V, DO CPC). NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta bancária da Agravante pelo SISBAJUD, em que a Agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a referida impenhorabilidade.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta bancária de Agravante via SISBAJUD.
III. Razões de decidir.
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se aplica à pessoa jurídica devedora, incidindo na hipótese de penhora de salário já recebido pela pessoa física, razão pela qual o numerário existente na conta bancária da Executada-Agravante não está amparado pela impenhorabilidade prevista no aludido dispositivo legal, constituindo patrimônio autônomo da empresa, que deve responder por suas dívidas.
4. A natureza salarial da verba só se configura quando efetivamente repassada aos destinatários (empregados), e integrante do seu patrimônio mínimo, a reclamar o devido resguardo frente a um acionamento direto. Situação distinta é a execução que se processa contra pessoa jurídica empregadora, cujo patrimônio detém autonomia e deve responder pelas dívidas, ficando eventuais débitos trabalhistas a cargo da justiça especializada.
5. Não é possível que a associação suscite, em nome próprio, a impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento dos salários dos funcionários e do pró-labore, quando tais verbas sequer tenham sido repassadas aos destinatários, pois compõem o patrimônio autônomo da pessoa jurídica.
6. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do art. 854 e seus parágrafos do CPC, não tem a abrangência nem se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da pessoa jurídica, regulada pelo art. 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual.
7. Aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da Executada-Agravante, depositado em instituição financeira, ao passo que a constrição de faturamento afeta o apurado com o desenvolvimento das atividades da associação em sua completude, induzindo que, ainda que a penhora de dinheiro alcance parte do faturado, não se compreende como penhora de faturamento.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se aplica à pessoa jurídica devedora, incidindo na hipótese de penhora de salário já recebido pela pessoa física. 2. A natureza salarial da verba só se configura quando efetivamente repassada aos destinatários (empregados), e integrante do seu patrimônio mínimo, a reclamar o devido resguardo frente a um acionamento direto. 3. Situação distinta é a execução que se processa contra pessoa jurídica empregadora, cujo patrimônio detém autonomia e deve responder pelas dívidas, ficando eventuais débitos trabalhistas a cargo da justiça especializada. 4. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do art. 854 e seus parágrafos do CPC, não tem a abrangência nem se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da pessoa jurídica, regulada pelo art. 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 833, inc. IV, 854 e 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.728.871, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12.07.2023; TJDFT, Acórdão 1.924.521, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.09.2024; TJDFT, Acórdão 1.616.435, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14.09.2022.